Tribunal: TJES
Processo: 5010073-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010073-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIUS MARCELLUS DE LUCA ESTIMA

AGRAVADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MERO ERRO DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nada obstante as inexatidões no cálculo apresentado pelo exequente, estas, por si sós, não evidenciam a má-fé da parte, notadamente por se tratar de mera desatenção na realização das operações matemáticas que, frise-se, sequer resultaram em prejuízo para as executadas.

2.
Como cediço, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, o mero erro de cálculo não é suficiente para que se conclua a respeito da má-fé do exequente. Precedentes.

3.
Não havendo como enquadrar a conduta em um dos incisos do art. 80 do CPC, impõe-se o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010073-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CASSIUS MARCELLUS DE LUCA ESTIMA

AGRAVADOS: LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128

JUÍZO PROLATOR: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CASSIUS MARCELLUS DE LUCA ESTIMA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 25351241 dos autos originários, que, em sede de cumprimento de sentença instaurado pelo agravante em face de
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
e
COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128
, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, ao passo em que condenou o exequente ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado pelo ora agravante, oriundo da sentença de parcial procedência proferida no processo n.º 0014053-56.2016.8.08.0024, movido em face das agravadas.

Após intimadas, as executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegaram excesso de execução, basicamente, pela cumulação de atualização monetária com juros de mora pela taxa SELIC e pela utilização de base de cálculo equivocada (valor da condenação) para o cálculo da multa de 1% por litigância de má-fé aplicada às executadas.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar a impugnação, entendeu que assiste razão às executadas e homologou o cálculo por elas apresentado, ao passo em que condenou o exequente ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, por litigância de má-fé.

Quanto à penalidade processual, o magistrado de primeiro grau considerou que a apresentação de cálculos, pelo exequente, em descompasso com o que restou delineado na sentença transitada em julgado, caracterizaria conduta eivada de má-fé e tentativa de enriquecimento sem causa.

Não se conformando com o referido capítulo decisório, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que: o agravante alega, em síntese, que:
(I)
foi a apelada que, durante o curso da demanda, adotou postura protelatória e apresentou resistência injustificada ao cumprimento da sentença;
(II)
“não faz jus a punição de aplicação de multa por prática de má-fé, quiçá no importe mais severo, de 5%(cinco por cento), sem que se tenha comprovado nos autos o dolo praticado, além de ser uníssono na jurisprudência de que se não houver qualquer prejuízo, seja financeiro, seja material, seja moral, sem a intenção de cometê-lo, impraticável a aplicação punitiva demasiadamente exagerada, como se reflete nos autos”.

Pois bem.

Retomando os termos da sentença transitada em julgado, observa-se o seguinte conteúdo na parte dispositiva:

“3.1. Condeno ambas as Requeridas, Lorenge Empreendimentos Imobiliários S/A e Comercial Prima Citta SPE 128 Emp Imobiliário Ltda, ao pagamento em benefício da parte Autora, da importância correspondente a noventa por cento (90%) sobre toda a quantia paga, com correção monetária e juros contados a partir de 22 de abril de 2016 (fls. 62).

4. Com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno ambas as Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação”.

Em sede de recurso de apelação interposto pelas requeridas, esta Egrégia Câmara, ao negar provimento ao apelo, reformou, de ofício, o capítulo relativo aos juros e correção monetária, além de ter majorado os honorários sucumbenciais devidos pelas rés para 20% sobre o valor da condenação, vejamos:

“Por tudo dito, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º e 11, do CPC/15.

Reformo a sentença ex officio para consignar que a correção deverá operar-se pelo IGP-M, a partir da data em que deveria ter sido cumprida a obrigação contratual, a saber, dia 22.04.2016 (vinte e dois de abril de dois mil e dezesseis), data do recebimento da notificação extrajudicial de distrato enviada pelo consumidor, ao passo em que os juros de mora deverão incidir desde a citação válida, nos termos do art. 405, CC/02, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem”.

Ao analisar os cálculos elaborados pelo agravante na ocasião em que deflagrou o cumprimento de sentença (ID. 13893076), observa-se que a parte se equivocou ao não delimitar a correção monetária pelo IGP-M desde a data em que deveria ter sido entregue o empreendimento (22/04/2016) até a data da citação (13/03/2017), realizando a operação matemática com incidência de atualização monetária até a data de apresentação do cumprimento de sentença.

Quanto aos juros de mora, observando os termos definidos no acórdão, o exequente formulou os cálculos aplicando a taxa SELIC a partir da citação válida (13/03/2017).

Dessa forma, a partir da data da citação (13/03/2017), o cálculo apresentado pelo exequente cumulou atualização monetária com juros pela taxa SELIC que, conhecidamente, cumula juros e correção, o que exacerbou o valor final alcançado.

Em função do aludido equívoco de cálculo, a multa de 1% por litigância de má-fé aplicada às executadas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Câmara também foi calculada sobre uma base de cálculo errônea.

Nada obstante as referidas inexatidões, estas, por si sós, não evidenciam a má-fé do exequente/agravante, notadamente por se tratar de mera desatenção na elaboração dos cálculos que, frise-se, não resultou em qualquer prejuízo para as executadas.

Diferentemente seria a hipótese de inclusão, nos cálculos, de rubricas indevidas ou a utilização de taxas ou outros fatores totalmente discrepantes do que restou assentado na decisão exequenda; todavia, este não é o caso dos autos, em que, reitere-se, constata-se simples lapso quanto ao termo final da correção monetária pelo IGP-M.

Como cediço, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Consoante entendimento jurisprudencial, o mero erro de cálculo não é suficiente para que se conclua a respeito da má-fé do exequente, confira-se:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - ART. 523 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EXECUTADO - PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL.
Conforme entendimento do STJ, na égide do CPC/73, mas ainda aplicável ao CPC/15, são cabíveis honorários advocatícios para o executado quando do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença(STJ - REsp nº 1134186/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/10/2011).
O mero erro de cálculo no cumprimento de sentença/execução não é suficiente para a condenação em litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual.
Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.051560-5/003, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

Agravo de Instrumento. Reconsideração da decisão. Recurso prejudicado em parte, pela perda superveniente do objeto.
Litigância de má-fé afastada. Ausência de dolo ou dano à executada.

Excesso de execução decorrente de mero erro de cálculo que será retificado na ocasião da perícia. Ausência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
. Recurso NÃO CONHECIDO EM PARTE e DESPROVIDO na parte conhecida. (TJSP: Agravo de Instrumento 2166809-14.2021.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Diante dessas circunstâncias, não vejo como enquadrar a conduta em um dos incisos do art. 80 do CPC, o que demanda o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento da multa processual que lhe fora imposta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, afastando a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, afastando a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Acompanho o voto de relatoria.